Tribunal: TJPA
Processo: 0849103-19.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849103-19.2018.8.14.0301

APELANTE: SANTENNER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0849103-19.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTE: SANTENNER CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Pedido de justiça gratuita. Pessoa jurídica citada por hora certa. Representação por curador especial. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Manutenção da condenação em custas e honorários. Precedente do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0849103-19.2018.8.14.0301, em que é apelante
SANTENNER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e apelado
BRADESCO SAÚDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SANTENNER CORRETORA DE SEGUROS LTDA
contra sentença proferida nos autos da
ação de cobrança
movida por
BRADESCO SAÚDE S/A
, na qual se buscava a condenação da ré ao pagamento de valores inadimplidos referentes a prêmios de seguro saúde e da multa estipulada contratualmente pela rescisão antecipada do contrato.

A decisão recorrida, lançada ao ID 28743757, julgou
procedente o pedido inicial
, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 13.902,51
, acrescida de
correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela
e
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
. Na mesma sentença, foi
indeferido o pedido de justiça gratuita
, sob o fundamento de que a pessoa jurídica, mesmo patrocinada pela Defensoria Pública e citada por edital, não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais (ID 28743758), a recorrente, representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta, em síntese:
(i) ser beneficiária da justiça gratuita por estar sob o patrocínio da Defensoria Pública, o que dispensaria o recolhimento de custas e preparo;
(ii) que o indeferimento da gratuidade da justiça configuraria afronta ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), bem como violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
(iii) que é impossível à curadoria especial, nomeada por força da citação por edital, demonstrar documentalmente a hipossuficiência da parte representada, não sendo legítima a presunção de capacidade contributiva em tais casos;
(iv) requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 28743762, o recorrido, BRADESCO SAÚDE S/A, sustenta:

(i)

que a negativa do benefício da justiça gratuita foi acertada, dado que a pessoa jurídica deve demonstrar de forma cabal sua incapacidade financeira;

(ii)

que não há nos autos documentos contábeis ou fiscais que amparem o pedido de hipossuficiência;

(iii)

que o fato de estar representada pela Defensoria Pública não supre tal exigência legal, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica com fins lucrativos;

(iv)

requer o
não conhecimento do recurso
, por ausência de preparo, ou, em caso de conhecimento, o
desprovimento do apelo
, com a
manutenção integral da sentença recorrida
e
majoração dos honorários advocatícios recursais
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à negativa, pelo juízo a quo, da concessão da gratuidade da justiça à parte ré,
Santenner Corretora de Seguros Ltda
, pessoa jurídica citada por hora certa e representada por curador especial, nomeado na forma do art. 72, II, do CPC.

Inicialmente, cumpre registrar que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial — nos casos em que a parte é citada por edital ou por hora certa —
não atrai, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica
, muito menos quando se trata de pessoa jurídica com fins lucrativos, como é o caso dos autos.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
a concessão da justiça gratuita depende da efetiva demonstração da insuficiência de recursos
, sendo
incabível presumir tal condição apenas pela atuação da Defensoria Pública como curadora especial
.

No presente caso, embora a Defensoria Pública tenha alegado genericamente a hipossuficiência da parte.

Ressalte-se que a citação por hora certa foi determinada em razão de
ocultação do réu
, e não por desconhecimento do seu paradeiro. Assim, não se pode presumir hipossuficiência de quem
deliberadamente busca se esquivar do processo
, sob pena de premiar condutas atentatórias à boa-fé processual (art. 5º, CPC).

O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que em caso análogo firmou a seguinte tese:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RÉU REVEL. CURADORA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I.- A necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita não se presume quando a Defensoria Pública atua como mera curadora especial, face à revelia do devedor.
(AgRg no REsp 846.478/MS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 26/02/2007).
II.- Agravo Regimental improvido."
(STJ - AgRg no REsp 1186284/MS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3ª Turma, julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010)

Ademais, a própria sentença já ressalvou que,
caso sobrevenha comprovação documental idônea de incapacidade financeira
, a exigibilidade das verbas poderá ser suspensa, conforme prevê o §3º do art. 98 do CPC.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau
, especialmente quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça e à condenação nos ônus sucumbenciais, observada a possibilidade de futura suspensão da exigibilidade, nos termos legais.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025